Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-36.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 8000370-36.2024.8.05.0081

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGADO: GENÉSIO RIBEIRO DE MATOS

ADVOGADO: EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO/EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADA: CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ALEGADA OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A, contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta por Genésio Ribeiro de Matos, para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado celebrados por pessoa analfabeta, sem observância das formalidades legais exigidas, determinando a repetição do indébito em dobro e a condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão hostilizado incorreu em omissão, erro material ou contradição ao deixar de considerar a impressão digital do Acionante como manifestação válida de vontade no contrato de empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão atacado apreciou expressamente a validade do contrato à luz da ausência de assinatura a rogo e de testemunhas, como exigem os arts. 215, §2º, e 595 do Código Civil, especialmente em se tratando de pessoa analfabeta.

5. A questão da aposição da digital do Suplicante foi devidamente enfrentada no julgado, que reconheceu sua insuficiência, por si só, para suprir os vícios formais e assegurar a validade do negócio jurídico.

6. A decisão impugnada encontra-se fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, não havendo vício que justifique o acolhimento dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CC, arts. 104, 166, IV, 215, §2º, e 595; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJBA, EDcl n.º 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 28.10.2015; STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelaç
ão
nº 8000370-36.2024.8.05.0081
,
em que figura como Embargante o
BANCO BRADESCO S/A
, sendo
Embargad
o
GENÉSIO RIBEIRO DE MATOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.